Tribunal: TJMT
Processo: 1004703-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004703-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA - CPF: 570.036.611-87 (AGRAVANTE), SAMUEL JUNIOR PETRY - CPF: 028.818.651-60 (AGRAVADO), KAROLINE FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 054.774.581-86 (AGRAVADO), MATEUS ALEX PETRY - CPF: 028.818.641-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PADILHA DE LIMA - CPF: 011.739.021-63 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ROSILENE DA SILVA

AGRAVADO(S)
:

SAMUEL JUNIOR PETRY

e
KAROLINE FERNANDES DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM
:
1012450-24.2024.8.11.0037

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE. PROBABILIDADE
EVIDENCIADA
QUANTO À MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DIREITO À MORADIA E À DIGNIDADE HUMANA
CASO SE MANTENHA A REINTEGRAÇÃO EM DESFA
V
OR DA AGRAVANTE.
INAPLICABILIDADE. DIREITO À MORADIA QUE RESULTA EM DEVER DO ESTADO E NÃO DO PARTICULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBTERFÚGIO AO ESBULHO PRATICADO A PRETEXTO DO DIREITO À MORADIA. LIMITES LEGAIS QUE DEVEM SER OBSERVADOS SOB PENA DE IMPLICAR EM GRAVE INSTABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para expedição de mandado de reintegração de posse, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos, proposta pelos agravados, sob fundamento de que a permanência da agravante no imóvel decorreria de mera liberalidade, sem posse jurídica efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão da liminar possessória em favor dos agravados, diante da alegação da agravante de que exerce posse mansa, pacífica e de longa data sobre o imóvel, e que a reintegração violaria seu direito à moradia e dignidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
própria
agravante
declarou
, em boletim de ocorrência, que residia na casa do filho,
autor ora agravado
, o que indica posse precária por mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

4. Verificou-se que a propriedade e posse indireta do imóvel estavam
também
documentalmente demonstradas em favor dos agravados, por escritura, matrícula e acordo de partilha.

5. Constatada a configuração do esbulho possessório recente, ocorrido após o ajuizamento de medida protetiva pela agravante que afastou
os agravados do imóvel.

6. Inaplicável o art.
1.831 do Código Civil, uma vez que o
de
cujus
,
anterior possuidor do imóvel,
era ex-sogro da agravante e não seu cônjuge ou companheiro
.

7
. A função social da posse e o direito à moradia, embora princípios relevantes, não podem justificar a ocupação indevida de bem alheio, sob pena de insegurança jurídica.
O direito à moradia resulta em dever do Estado e não do particular e, sob pena de gerar grave instabilidade
social e insegurança jurídica, precisa observar limites legais.

8
. Ausentes elementos, nesta fase de cognição sumária, que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A permanência no imóvel por mera permissão ou tolerância, não configura posse juridicamente protegida, autorizando a reintegração de posse em favor do titular do domínio e da posse indireta, quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 1.208
,
1.210
e
art.
1.831
; Código de Processo Civil,
arts
. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-GO - APL: 04435529120158090132 POSSE, Relator.: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021
;
TJ-PR - APL: 00174484020158160001 PR 0017448-40.2015.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2020
;
TJMT, AI 1026293-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024
;
TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021
;
TJ-PR - APL: 00196056120138160031 PR 0019605-61.2013.8.16 .0031 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 11/04/2018
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por
ROSILENE DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
184259348
–
autos de origem PJE No
1012450-24.2024.8.11.0037
) pelo Juízo
da
3
a
Vara
d
a Comarca de

Primavera
d
o Leste
-MT
que
, na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos e Tutela Antecipada movida por
SAMUEL JUNIOR
PETRY
e
KAROLINE FERNANDES DOS SANTOS
,

deferiu o pedido de tutela de urgência

para determinar
a expedição de mandado de reintegração de posse em favor
dos requerentes
, referente ao imóvel localizado na Rua Castro Alves, no 614, bairro Castelândia
,
Primavera do Leste,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA proposta por SAMUEL JUNIOR PETRY e KAROLINE FERNANDES DOS SANTOS em face de ROSILENE DA SILVA e MATEUS ALEX PETRY, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a requerente, em síntese, que é o legítimo proprietário e possuidor indireto do imóvel situado na Rua Castro Alves, no 614, bairro Castelândia, conforme constam a certidão de matrícula no 24.855 e a escritura pública anexada. O imóvel é fruto de espólio de Mauri
Petry
, avô de Samuel e Mateus, e foi adquirido por meio de um acordo de partilha realizado entre Samuel e Mateus em 02/03/2023.

Alega que a requerida Rosilene, mãe de Samuel e Mateus, residia com o requerente Samuel, sua esposa Karoline e sua filha no imóvel até 17/02/2024, por mera liberalidade do requerente, pois se tratava de sua genitora. No entanto, a requerida começou a abrigar o requerido Mateus no imóvel, o que não era permitido, dado o histórico de desentendimentos e processos criminais de Mateus.

Aduz que a requerida Rosilene começou a ofender os requerentes dentro de sua própria casa, impondo a presença de Mateus, o que levou ao rompimento da convivência familiar. Quando os requerentes solicitaram que a requerida deixasse a residência, ela, de forma premeditada, ingressou com uma medida protetiva contra o requerente Samuel, afastando-o do imóvel e permitindo que a requerida retornasse à residência.

Assevera que, devido à medida protetiva injusta, a esposa do requerente, Karoline, e sua filha permaneceram no imóvel com a requerida Rosilene, que trouxe o requerido Mateus para morar na casa, tornando a situação insustentável devido às ameaças dos dois.

Relata, os requeridos tomaram posse do imóvel de forma ardilosa e violenta, impedindo que os requerentes retomassem a posse. Os requerentes sofreram prejuízos imensuráveis, tanto em negociações perdidas quanto em despesas com aluguel de outro imóvel para abrigar a família.

Além disso, informa dos prejuízos financeiros, os requerentes contrataram advogado para atuar nos processos e retomar a posse do imóvel, mas o profissional não tomou nenhuma providência, o que será apurado em processo próprio. Também tentaram, por meio de terceiros, que os requeridos desocupassem o imóvel voluntariamente, mas a resistência dos requeridos levou à necessidade de notificação formal, a qual foi ignorada. Diante disso, alega que os requeridos se
mantieram

[sic]
no imóvel, configurando o esbulho possessório.

Assim, requer a tutela de urgência para que seja determinada a reintegração de posse do imóvel Rua Castro Alves, no 614, bairro Castelândia, conforme consta da cópia da certidão de matrícula no 24.855 do Livro 02, ficha 1, de Registro de Imóveis desta Cidade, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), e ao final condenando os Requeridos a se absterem de ameaçarem, turbarem ou esbulharem a posse dos Autores, sob pena da
aplicação da multa em caso de descumprimento.

No mérito, requer seja julgada procedente a ação para: a) Condenar os Requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 30.000,00, corrigidos desde a data do evento danoso, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescidos de juros de mora desde o arbitramento; b) Condenar os Requeridos ao pagamento das perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença; c) Declarar a procedência integral dos pedidos iniciais, reconhecendo o esbulho praticado pelos Requeridos e o direito dos Requerentes à posse do imóvel, com reintegração definitiva na posse do bem; d) Condenar os Requeridos ao pagamento de aluguéis, a serem arbitrados por V.
Ex
a, desde 17/02/2024, até a reintegração dos Requerentes na posse, corrigidos monetariamente desde o pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da data do esbulho.

No id n° 182501960, a citação das partes requeridas.

No id n° 183081560, a audiência restou infrutífera.

É o relatório. Fundamento e decido.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Sobre a reintegração da posse, preleciona o artigo 560 do Código de Processo Civil que: “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegração em caso de esbulho”. Destaquei

Ainda, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos que, para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse indireta da requerente na propriedade (
id's
n° 178470694, 178470695, 178470698,178470699, 178470699 e 178470702).

Ainda, exerceu seu direito e, pretendendo reintegrar a posse do imóvel,
notificou a ré a desocupar o local, sendo tal solicitação desrespeitada (id no 178470700).

Quanto à data do esbulho, provou a requerente que esta é recente, conforme explanação na exordial e, não tendo transcorrido prazo superior a ano e dia, cabível, portanto, a medida liminar (id n° 178470709).

Assim, não obstante as limitações probatórias desse limiar de processo é razoável admitir a presença dos aludidos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015
, correspondente ao artigo 927 do Código de Processo Civil de 1973.

Nesta toada:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL - LIMINAR DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE INVASÃO E POSSE PRECÁRIA - NÃO COMPROVAÇÃO - ILEGALIDADE DA LIMINAR - NÃO VERIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Presentes os requisitos do art. 927 do CPC, a princípio, deve ser mantida a decisão na qual foi deferida a liminar de reintegração de posse. - A revogação da liminar possessória pelo Tribunal só é cabível se se verificar evidente ilegalidade na decisão. - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10024123048209001
MG ,
Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2013).

Ademais, a continuidade da parte requerida na posse do imóvel pertencente a requerente restou comprovada, de modo que a concessão liminar é escorreita para sanar tal irregularidade
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS COISAS. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. COMODATO DE PARTE DE IMÓVEL URBANO POR PRAZO INDETERMINADO. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONSTITUINDO O COMODATÁRIO EM MORA. NÃO DEVOLUÇÃO DO LOTE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO A PARTIR DA DATA SEGUINTE AO FIM DO PRAZO ASSINALADO. POSSE DIRETA SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO EXCLUI A POSSE INDIRETA DOS PROPRIETÁRIOS. CONVOLAÇÃO DA POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ EM POSSE PRECÁRIA A PARTIR DA RECUSA À DESOCUPAÇÃO. ESBULHO CONFIGURADO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO INVOCADO TAMPOUCO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 397, § ÚNICO, 581, 1.208 E 1.210 DO CC E ARTS. 927 E 928 DO CPC. PRECEDENTE DA CÂMARA. RECURSO IMPROVIDO. Após o transcurso do prazo estipulado, na interpelação, para a devolução do bem dado em comodato verbal, o comodatário passa, de conseguinte, a praticar esbulho possessório, uma vez que a posse direta que exerce sobre a coisa cedida transmuda-se em injusta, sendo medida de direito, pois, a concessão liminar do remédio
reintegratório
próprio, regularmente exercido no prazo de ano e dia (
arts
. 927 e 928 do CPC). (TJ-SC - AG: 20120872642 SC 2012.087264-2 (Acórdão), Relator: Eládio
Torret
Rocha, Data de Julgamento: 12/06/2013, Quarta Câmara de Direito Civil Julgado, Data de Publicação: 21/06/2013 às 07:47. Publicado Edital de Assinatura de Acórdãos Inteiro teor No Edital: 6079/13 No
DJe
: Disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Edição n. 1655 -
www.tjsc.jus.br
).

Dessa forma, a concessão da liminar é medida se impõe.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 e ss. do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA e determino a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da requerente, referente ao imóvel localizado na Rua Castro Alves, no 614, bairro Castelândia, intimando-se a parte requerida para que não moleste a posse da requerente, seja mediante turbação ou esbulho. Concedo o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Para o caso de descumprimento desta ordem, fica desde já fixada a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a parte requerida (Código de Processo Civil, artigo 555, parágrafo único, II, c/c o artigo 567), limitada ao montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
269181285
)
, a agravante apresenta as seguintes teses:

Posse mansa e pacífica da agravante e
inexistência de posse
dos agravados sobre o imóvel

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
272351382
proferida por este Relator.

Os agravados, por sua vez, apresentam
contraminuta (ID.
279239369
) nas quais rebatem as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
37943155)
, e preparo isento, uma vez que a agravante obteve a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos da supracitada decisão de ID.
272351382
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ROSILENE DA SILVA

AGRAVADO(S):

SAMUEL JUNIOR PETRY
e
KAROLINE FERNANDES DOS SANTOS

AUTOS DE ORIGEM
:
1012450-24.2024.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a
Vara
da Comarca de

Primavera
d
o Leste
-MT que
, na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos e Tutela Antecipada movida pelos ora agravados, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar
a expedição de mandado de reintegração de posse em favor
dos requerentes
, referente ao imóvel localizado na Rua Castro Alves, no 614, bairro Castelândia
,

Primavera do Leste.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

o
s requerentes demonstraram, por meio de documentos idôneos, a posse indireta legítima sobre o imóvel, derivada de acordo de partilha entre herdeiros.

Reconheceu a prática de esbulho possessório pelos requeridos, caracterizado pela permanência indevida no bem após notificação formal de desocupação, ignorada pelos ocupantes.

Considerou que o esbulho foi recente, não ultrapassando o prazo de ano e dia previsto em lei, o que autorizaria a concessão da medida liminar.

Assim, concluiu
que os requisitos do art. 561 do CPC foram atendidos
,
quais sejam
: comprovação da posse, ocorrência e data do esbulho, bem como a continuidade da posse até o evento.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Posse mansa e pacífica da agravante e inexistência de posse dos agravados sobre o imóvel

Em razões recursais,
alega, em síntese,
que
é
genitora do agravado SAMUEL, exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde o ano de 1993, onde residiu com seu falecido esposo e construiu sua família, sendo que nunca saiu do imóvel, conforme documentos em anexo que comprovam a posse exercida (faturas de energia em seu nome desde o ano de 2011, extrato constando pagamento de IPTU desde 2004, dentre outros)
.

Afirma que
diferente do que faz crer a parte agravada, se SAMUEL e MATEUS (2o requerido), com as respectivas famílias, foram acolhidos em algum momento no imóvel foi pelo fato de serem filhos da agravante e por permissão desta, não havendo que se falar em posse de qualquer natureza destes sobre o imóvel, até porque todos os bens móveis e objetos que

guarnecem a residência pertencem a agravante
.

Sustenta que
a agravante comprou o imóvel de seus sogros e reside nele há mais de 30 anos, onde investiu todas as suas economias, sendo este seu único bem imóvel, já realizou o pagamento para fazerem as documentações, entretanto, nunca foi passado para seu nome.

Aduz que,
após o falecimento de seu sogro, foi feito acordo entre os herdeiros englobando a sua casa, todavia a agravante
alega que
não fez parte de qualquer negociação, não concorda com a alienação do seu imóvel a outrem e não recebeu nada como contraprestação
.

Alega que todos os bens móveis e objetos que guarnecem a residência pertencem à agravante.

Assevera, ainda, que
propôs ação de usucapião (processo n. 1000423-72.2025.8.11.0037),
em desfavor dos agravados,
com fulcro no art. 1.238 do Código Civil.

Aduz, também, que
a
desocupação liminar
violaria a dignidade da pessoa humana, pois
comprometeria o único imóvel de moradia da agravante, idosa, viúva e aposentada.

Ressalta a ausência dos requisitos cumulativos
do art. 561 do Código de Processo Civil
(posse, esbulho, data e continuidade da posse).

Alega

que não se trata de posse nova, inviabilizando o rito especial da ação possessória com reintegração liminar.

Sustenta existir
perigo de dano inverso à agravante, caso se mantenha a decisão
e, por outro lado, argumenta que
não foi demonstrado o
risco de dano irreparável aos agravados.

Argumenta
que o
caso envolve conflito fático relevante e deve ser resolvido após ampla dilação probatória.

Assim, aduz que
a decisão se deu exclusivamente com base em prova documental unilateral dos agravados, desconsiderando o contexto de 30 anos de posse da agravante.

Os agravados, por sua vez,
alegam que
eram possuidores legítimos do imóvel
.

Sustentam que
a
posse anterior ao esbulho está documentada e confirmada inclusive pelas declarações da própria agravante nos autos da medida protetiva.

Asseveram que o
imóvel foi recebido pelo agravado Samuel em partilha com seu irmão Mateus, herdeiros de Mauri
Petry
(avô
e ex-sogro da agravante
), nos termos do princípio da
saisine
(CC, art. 1.784).

Os agravados narram que ambos residiam no imóvel, mas foram impedidos de continuar na posse em momentos diferentes, por meio de atos distintos praticados pela agravante Rosilene e por Mateus
.

Alegam que a
data do esbulho
contra a posse do
agravado
Samuel
ocorreu em 17/02/2024
,
uma vez que, neste dia,
a agravante Rosilene ajuizou uma medida protetiva contra
o recorrido
, que resultou no afastamento imediato
e indevido
dele do lar.

O esbulho em relação à agravada Karoline teria ocorrido em 21/02/2024. Segundo os agravados,
a
pós o afastamento de Samuel, Karoline permaneceu na casa com a filha, mas os
recorridos
relatam que ela foi ameaçada por Rosilene e Mateus, o que a obrigou a sair espontaneamente alguns dias depois, por medo.

Argumentam que a
agravante nunca exerceu posse como dona, tendo residido no imóvel por mera tolerância do falecido sogro e, depois, do filho.

Assim, sustentam que a
alegada posse da agravante era precária, por relação de parentesco e dependência, sem comprovação de intenção de dono.

Desse modo,
alegam que a
posse decorrente de mera tolerância não gera efeitos possessórios plenos, tampouco aquisição por usucapião.

Aduzem que a agravante
morou de aluguel entre 2020 e 2023,
em outro imóvel,
o que interrompeu qualquer alegação de posse contínua.

Destacam, ainda, a
legações contraditórias da agravante
, pois
ora afirma que comprou o imóvel, ora que recebeu por doação, mas não há qualquer prova documental disso.

Asseveram, também, a impossibilidade de reconhecimento da usucapião, pois
a
documentação anexada pela agravante (IPTU, contas de consumo etc.) não é suficiente para comprovar posse com
animus
domini
, conforme jurisprudência.

Ademais, ressaltam que a
ação de usucapião ajuizada
pela agravante
não afasta o direito dos agravados à proteção possessória, nem é objeto de apreciação neste recurso.

Pois bem
.
N
ão se pode olvidar que
,
em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Na espécie dos autos, atent
o
ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que
não
assiste razão à agravante
.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o
artigo 1.210 do Código Civil
que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve
a parte autora
,
in
casu
, agravado
s
,
preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3a edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.

Sobre a finalidade das ações possessórias, valho-me ainda dos ensinamentos de ORLANDO GOMES:

Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.
(CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3a ed. RT, p. 619)

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso dos autos,
verifico que
a
própri
a
agravante
, ao

procurar a Delegacia de
Polícia
para registrar

o pedido de medidas protetivas
,
narrou que
reside
na casa de um filho
.
Senão
,
vejamos (ID.
178470709 - Pág. 6
)
:

Ademais,
verifica-se que a agravante, após a decisão liminar
recursal
, juntou a este Agravo de Instrumento cópia da contestação
apresentada, perante o Juízo
a quo
,
em sequência à audiência de con
ciliação e posteriormente à
decisão objurgada
,
na qual sustenta qu
e as informações do Boletim de Ocorrência acima se
deram de maneira
equivocada
e que
teria feito Termo de Declaração, em momento posterior, perante a Delegacia, no qual teria retificado as alegações supracitadas.

Todavia,
além de não se verificar provas
, nesta fase de cognição sumária,
de algum vício de vontade na declaração do Boletim supramencionado,
trata-se de apreciação que
deve
, primeiramente, ser analisada pelo Juízo de origem, sob pena de Supressão de Instância
,
prevalecendo, por ora, a probabilidade do direito
, sustentado pelos agravantes, de que o tempo em que a agravante permaneceu no imóvel teria sido por mera permissão ou tolerância
.

Assevera-se que, do mesmo modo,
há documento
s
novo
s
, juntado
s
pelos agravados, que
devem
ser
inicialmente apreciados
pelo Juízo
a quo
, qua
is sejam, boletos
para
pagamento de
aluguéis
referente a outro imóvel, no qual a agravante supostamente constaria como locatária
, concernente aos anos de 2020 e 2021 (ID.
279239375
).

Ademais
, como bem observado pelo
J
uízo de origem, consta nos autos
Escritura Pública de Compra e Venda
do imóvel o
bjeto da reintegração em nome do agravado Samuel Júnior
Petry
(ID.
178470695
)
, assim como devido registro na matrícula do imóvel perante o R
I da comarca de Primavera do Leste-MT (ID.
178470694
)
, além de acordo extrajudicial de partilha (ID. 178470698)
e acordo em ação de inventário (ID. 178470699)
no qual
consta que, por acordo entre o recorrido Samuel e o réu Ma
teus Alex
Petry
, o imóvel objeto da lide ficou, em sua integralidade, com
Samuel
.

Verifica-se, ainda, que há nos autos a notificação extrajudicial encaminhada pelo agrava
do
Samuel Júnior
Petry
para que os agravantes desocupassem o imóvel (ID. 178470700).

Portanto,
ao menos neste momento processual
, a origem da
suposta
posse d
a

agravante
apresenta-se como de
caráter precário, sem lastro de possuidor
a
.
Isso porque
,
é
sabido que não induzem posse os atos de
mera permissão ou tolerância
, conforme estabelece o
artigo 1.208 do Código Civil
:

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

Verifica-se, ainda, a
inaplicabilidade do art. 1.831 do Código Civil
, uma vez que
o
de cujus
era ex-sogro da agravante e não seu cônjuge ou companheiro, veja-se:

Art. 1.831.
Ao cônjuge sobrevivente
, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

[grifo nosso]

E sobre a mera permissão ou tolerância
,
cita-se
os ensinamentos de NELSON ROSENVALD FARIAS:

[
...
]

comuns são os episódios em que, por relações de parentesco ou de vizinhança, o possuidor coloca a coisa à disposição de um usuário, sem que, entre ambos, forme-se um negócio jurídico.

Registro que e
m comum na permissão e tolerância, formam-se relações jurídicas em que uma das partes exerce um poder sobre a situação jurídica outra, ensejando o chamado direito potestativo. A parte que se encontra em estado de submissão não poderá evitar que a outra, unilateralmente, desconstitua sua situação fática sobre a coisa. Assim, o usuário encontra-se em situação de poder transitório e efêmero sobre a coisa, inibindo eventual caracterização de posse. A situação de sujeição não se compatibiliza com a constituição de qualquer direito subjetivo, em face do objeto apreendido.

Assim, o espectador, ao assistir ao filme, jamais poderá ser chamado de possuidor da poltrona que ocupa. Sua qualidade de detentor é fruto do estado de transitoriedade na sujeição sobre a coisa, inexistindo o elemento de ingerência socioeconômica que caracteriza as situações possessórias.

Enquanto a permissão nasce da autorização expressa do verdadeiro possuidor para que terceiro utilize a coisa, a tolerância resulta de consentimento tácito ao seu uso, caracterizando-se ambas pela transitoriedade e pela faculdade de supressão do uso, a qualquer instante, pelo real possuidor, sem erigir proteção possessória ao usuário, conforme o disposto no art. 1.208 do Código Civil.

Consistindo a permissão apenas em atos jurídicos stricto sensu mandamentais, e não em negócios jurídicos, a qualquer tempo a concedente poderá impor um procedimento pela outra parte, no sentido de desconstituir a detenção. Há um verdadeiro estado de sujeição, em que o
permitente
pode denunciar a situação jurídica do usuário
.
[
...
]

(FARIAS e Nelson ROSENVALD in Direitos reais. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2006, ps. 68/69)

Ainda a respeito do vício de precariedade da posse, transcrevo as lições
de TITO FULGÊNGIO:

Ínsito ao conceito de precariedade está o abuso de confiança daquele que detém (ou possui) a coisa para devolução posterior, mas não o faz oportunamente, conservando-a consigo de maneira indevida. Verifica-se, desse modo, que a posse precária tem origem no descumprimento de obrigação de restituir, seja a cargo de detentor ou possuidor. Daí em diante, caracteriza-se o possuidor em nome próprio e segundo seu exclusivo alvedrio, a título de precário. Basta lembrar as hipóteses em que o depositário, o locatário ou o comodatário se recusam a devolver a coisa depositada, com o desdobramento da posse
.

(TITO FULGÊNCIO, Da posse, Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, ps. 453/454).

Portanto,
a priori
,
tratando-se de mera liberalidade, como já delineado,
não pode o detentor se opor à desconstituição da situação fática por iniciativa do verdadeiro possuidor
.

Assim
,
não
visualizo
,
de plano,
elementos suficientes a provocar,
nesta fase de cognição sumária
,
a reforma da decisão objurgada para se afastar a reintegração de posse deferida aos agravados
, máxime porque,
não
se observa
, de pronto,
a existência de probabilidade do direito.

No que tange ao requerido Mateus Alex
Petry
, assevera-se que
este não interpôs agravo de instrumento contra a decisão objurgada
.

E a
corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS ART. 561 CPC
PREENCHIDOS
.
PEDIDO CONTRAPOSTO. REJEITADO.
ATOS DE MERA TOLERÂNCIA OU PERMANÊNCIA. POSSE
PRECÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.

1. Nos termos do
art
.
561 do CPC, ao autor das demandas possessórias cabe o ônus de comprovar que exerceu os poderes inerentes sobre a propriedade anteriormente, independente do título dominial; a violação do seu direito possessório com sua respectiva data, bem como, a continuação ou perda da posse dependendo do tipo de violação, turbação ou esbulho.

2. Pelo contexto fático e probatório dos presentes autos restou comprovada a posse prévia, sua perda, o esbulho e a data de sua ocorrência, portanto, imperiosa a reintegração de posse em favor do autor/apelante.

3.
Em análise ao pedido contraposto do requerido de manutenção de
posse

e, dado o caráter dúplice das ações possessórias, ressalte-se que
tendo ocorrido atos de mera permissão ou tolerância do proprietário para que o irmão utilizasse o imóvel, inexiste 'posse jurídica', nos termos do art.
1.208 doo CC
.

4.
Os efeitos da posse com relação às benfeitorias dependem do tipo de posse exercida pelo possuidor, nos termos do
arts
. 1.219 e 1.220, assim, no caso de possuidor de má-fé somente é admissível o ressarcimento das benfeitorias necessários, todavia, na espécie, pela falta de especificação do tipo de benfeitoria, quantificação e/ou valoração desta não há que se falar em direito de
ressarcimento.
Sentença reformada. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-GO - APL: 04435529120158090132 POSSE, Relator.: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2021)

[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO, JULGADAS EM CONJUNTO. IMPROCEDÊNCIA DA USUCAPIÃO E PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE.REQUISITOS DO USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO DE MERA TOLERÂNCIA EM FAVOR DO FILHO, NORA E NETOS DOS PROPRIETÁRIOS. COMODATO VERBAL
CARACTERIZADO
.
BENFEITORIAS E PAGAMENTOS DE PARCELAS ORDINÁRIAS DO IMÓVEL QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO DE COMODATO. DEVER DE CONSERVAÇÃO DA COISA PARA COMODIDADE E BENEFÍCIO DA COMODATÁRIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE COM A REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL AOS APELADOS. SENTENÇA
MANTIDA .

- Havendo demonstração de que as partes pactuaram comodato verbal, conclui-se que a ocupação da apelante decorreu de ato de mera tolerância por parte dos proprietários, não havendo que se falar em direito a usucapião, vez que ausente o animus
domini
.-
O pagamento do condomínio, IPTU e algumas poucas parcelas do financiamento do imóvel, não descaracterizam o comodato, nos termos do art. 584, do CC
.

Recurso não
provido.

(TJ-PR - APL: 00174484020158160001 PR 0017448-40.2015.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Desembargador Péricles
Bellusci
de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2020)
[grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC –
ATO DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA – REINTEGRAÇÃO NA TOTALIDADE DO IMÓVEL
- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Da análise sumária dos autos, verifica-se que o Réu, em setembro/2021 vendeu 50% de suas cotas sociais ao seu sócio, que passou a ter 100% das cotas da empresa/agravante, que depois transferiu (em dezembro de 2022) sua integralidade de cotas a sua esposa Lorena Cristina Correia Santana, alterando-se o nome social para CRD Empreendimentos Ltda., razão pela qual, segundo consta, o Requerido, por mera liberalidade da Autora, foi mantido na posse temporária do bem.

Neste contexto, o conjunto probatório até então apresentado demonstra o esbulho praticado pelo Réu a menos de ano e dia, que, apesar de notificado para desocupar o imóvel, permaneceu inerte, recusando devolvê-lo no prazo estipulado, tornando sua posse injusta e precária.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por relevante a argumentação da empresa agravante, pois, constatando-se a ocupação precária do imóvel, não há que se falar em posse justa, já que os atos de mera permissão ou tolerância não a caracterizam, conforme o art. 1.208 do CC/02.

Ademais, prosseguir no caminho trilhado na Primeira Instância, de limitar a reintegração às respectivas instalações da empresa (acesso ao imóvel, local/oficina de trabalho e escritório), resguardando eventual posse para fins de alojamento/moradia do requerido Tiago no imóvel em questão (pavimento superior), ensejaria o não quisto tumulto processual em virtude de que estaria ultrapassando os limites do próprio cumprimento da liminar, como dito, que se vincula a uma situação fática e não pode incursionar noutros aspectos.

(
TJMT, AI
1026293-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024)
[grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA - MERA DETENÇÃO OU TOLERÂNCIA - NÃO SE CONVALIDA A POSSE - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS A NOTIFICAÇÃO – ESBULHO POSSESSÓRIO - CONFIGURADO
- PROCEDÊNCIA DA REINTEGRATÓRIA – MANUTENÇÃO DE POSSE DA PARTE ADVERSA – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Quando a parte exerce a posse ciente de que se trata de mero ato de tolerância, ainda que por longos anos, não pode se negar a devolver o imóvel quando o proprietário o requerer, ante a origem precária de sua detenção, a qual não induz atos de posse a ampará-lo em ação possessória. Assim, após notificação, têm direito o possuidor à reintegração na posse do bem, sob pena de configurar o esbulho possessório, como ocorrido
. Presentes os pressupostos do artigo 561 do CPC/15, impõe-se a procedência da reintegração de posse. Por consequência lógica, a ação de manutenção de posse julgada procedente na mesma sentença, por não preencher os requisitos do mesmo dispositivo legal, deve ser declarada improcedente.

(TJ-MT 00026421020178110020 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

No que tange ao
periculum in mora

inverso
sustentado pela agravante
, ressalta-se que a medida protetiva postulada pela
recorrente
e a evolução da lide
impossibilita,
nesta fase processual, a convivência harmônica entre as
partes no
mesmo bem
, o que reforça a impossibilidade
dos

requerentes e requeridos
se manterem, conjuntamente,
na posse direta do
imóvel objeto da lide.

Desse modo, deve prevalecer, nesta fase de cognição não exauriente,
a posse que se apresenta justa
e de boa-fé, qual seja, a dos agravados, conforme exposto acima, em contraste com a
precariedade da
alegada
posse da agravante,
po
is por mera permissão ou
tolerância, evidenciada
, a princípio,
até então.

Ademais,
assevera-se que a função social da posse
não pode ser utilizada
como subterfúgio
ao esbulho praticado a pretexto do direito à moradia
, direito este que
resulta em

dever do Estado
e não do particular
.

Destarte, apesar da função social da posse ser aclamada como

um norteador do direito à moradia, que materializa os direitos sociais e o princípio da

dignidade da pessoa humana,
há limitadores legais à sua aplicação
.

Nesse particular, admitir que todo e qualquer esbulho

possessório venha a ser suplantado pela função social da posse
e pelo direito à moradia
,
implicaria em situação de instabilidade social e de insegurança jurídica, o que não se admite
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INTEDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADAS CONJUNTAMENTE. PEDIDO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADO PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA AUTORA DA AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO E RÉ DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM AMBOS OS
FEITOS.
RECURSOS IDÊNTICOS. ANÁLISE CONJUNTA. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
MANUTENÇÃO.
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS (ART. 489, § 1o, IV, DO CPC/2015).
INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE COLISÃO DE DIREITOS, QUE NÃO É CAPAZ, POR SI SÓ, DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE COLISÃO DE DIREITOS QUE NÃO JUSTIFICA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PELO TRIBUNAL, COM ANÁLISE DA TESE RECURSAL ACERCA DESSA ARGUMENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1 .013, § 2o, DO CPC/2015
. COLISÃO ENTRE NORMAS. INOCORRÊNCIA. DIREITO À
MORADIA.
DEVER DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR ESSA OBRIGAÇÃO AO PARTICULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBTERFÚGIO AO ESBULHO PRATICADO A PRETEXTO DO DIREITO À MORADIA
. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR
INFORMANTES.
VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE SOPESADO PELO JULGADOR. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E CONVINCENTES, SEGUNDO AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO.
PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. POSSE DECORRENTE DE MERA PERMISSÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL QUE NÃO CONSTITUI ATO DE ESBULHO OU TURBAÇÃO IMINENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM
DIREITO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC COMPROVADOS. POSSE
INDIRETA DOS APELADOS. ESBULHO CARACTERIZADO COM O TÉRMINO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO INDICADO EM NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA A PARTIR DE ENTÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DOS AUTORES COMPROVADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 07 DO STJ E DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJ-PR - APL: 00196056120138160031 PR 0019605-61.2013.8.16 .0031 (Acórdão), Relator.: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 11/04/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2018)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025